Tribunal: STF
Processo: ADI 7086
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão de Admissão de amicus curiae



    Vistos etc.



    1. Requer admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF (petição nº 24228/2022).



    Reiterado o pedido (petição nº 43319/2022), para o fim de apresentar sustentação oral no plenário virtual nesta data (processo pautado para a sessão virtual de 10/06/2022 a 20/06/2022).



    Decido.



    2. Como sabido, o art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos e entidades, na qualidade de amicus curiae, quando em jogo matéria de significativa relevância e o requerente ostentar representatividade adequada. O instituto do amigo da Corte, enquanto tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a par de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, sem dúvida acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Casa.



    3. O exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae impõe-se ao relator quando do pleito de ingresso no processo, a teor dos arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/99 e 138, caput , do Código de Processo Civil, que lhe conferem um poder discricionário (o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...), e não vinculado para tanto.



    Colho da lição do Ministro Celso de Mello, que [a] intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 25.10.2000, DJ 10.6.2005).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, repito, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, nessa linha, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.



    4. Na presente ação direta, alega-se que os preceitos impugnados (arts. 1º, § 2º, da Lei nº 7.433/1985, 289 da Lei nº 6.015/1973 e 30, XI, da Lei nº 8.935/1994) resultariam em cobrança antecipada do imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), ou seja, antes da efetiva transferência da propriedade, sem respaldo constitucional.



    A ABRASF é entidade representativa das secretarias de finanças municipais, em particular das capitais, o que revela pertinência com a controvérsia posta nos autos, pelo impacto que o resultado do processo pode ter no recolhimento do imposto em debate, de competência municipal (art. 156, II, CRFB).



    Por conseguinte, tenho por presentes, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, os requisitos legais, assim como a utilidade e a conveniência da atuação, considerados o contexto argumentativo do feito, o caráter das justificativas apresentadas, a amplitude da representatividade e a relevância da participação da requerente.



    5. Defiro, pois, o pedido, facultada, em decorrência, na forma do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, a apresentação de informações e memoriais, bem como a sustentação oral.



    À Secretaria para a inclusão do nome da interessada e respectivo patrono.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora